Tribunal: TJES
Processo: 5008582-36.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008582-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ZELAINE MONTEIRO ROSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5008582-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ZELAINE MONTEIRO ROSA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE:
ELOIZIO ALBERTO GARCIA - ES4524-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
ZELAINE MONTEIRO ROSA,
inconformada com a Decisão (id.3279503 – Seq.128.1) proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da Execução Penal n. 2000355-37.2020.8.08.0014, indeferiu a concessão de saída temporária.

Em suas razões (id. 3279499), a defesa do acusado alega que foram implementados todos os requisitos para a concessão da benesse, demonstrando que o reeducando faz jus ao benefício pleiteado.

Contrarrazões pelo improvimento do agravo (id. 3279501).

Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo não conhecimento do Agravo (id. 3337520).

Juízo de retratação negativo (id. 3279503).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento (art. 249, RITJES).

Vitória, 19 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, cumpre salientar que o agravante argumentou que faria jus às saídas temporárias, sob o argumento de foram implementados todos os requisitos para a concessão da benesse.

Segundo disciplina o Artigo 123 e incisos da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), a saída temporária dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

Art. 123. [...]I - comportamento adequado;II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;
III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena
(grifei).

Somado a isso, a jurisprudência pátria sedimentou que "
o ingresso no regime prisional semiaberto é apenas um pressuposto que pode, eventualmente, legitimar a concessão de autorizações de saídas em qualquer de suas modalidades - permissão de saída ou saída temporária
-
sem, contudo, caracterizar um direito subjetivo do reeducando à obtenção de alguma dessas benesses, devendo o juízo das execuções criminais avaliar, em cada caso concreto, a pertinência e a razoabilidade em deferir a pretensão
" (STJ, HC nº 170.197/RJ, Quinta Turma, DJe 20.6.2012 - grifado).

Assim, por restar claro que o benefício de saída temporária não representa um direito subjetivo do condenado, a lei exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no supracitado Artigo 123 e incisos, da Lei de Execuções Penais, respeitado, assim, o princípio da legalidade. Por essa razão, entendo que decidiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao indeferir a concessão do benefício da saída temporária, sob o fundamento de não ter sido preenchido o requisito subjetivo previsto no inciso III, do Artigo 123, da LEP, senão vejamos:

[...] Em análise detida dos autos, verifico que a apenada recebeu progressão ao regime semiaberto recente, datada de 24/06/2022, com término de pena previsto somente para 02/08/2028. Ao entender deste juízo, por mais que o requisito objetivo esteja preenchido e o diretor da unidade prisional tenha atestado a conduta da apenada como “boa”, esta não satisfez o exigido no inciso III do artigo 123 da Lei de Execução Penal. Explico. Entende-se como objetivos da pena a ressocialização do indivíduo para a sua reinserção à sociedade. Assim, a sua reinserção deve ser realizada de modo gradual, analisando com a devida cautela as etapas do cumprimento da reprimenda, demandando certo período de adaptação, ao passo que a benesse deve ser concedida de forma progressiva a medida que o apenado vai demonstrando estar apto, auxiliando, assim, a readaptação à vida social.

Ace
rca do tema, o colendo STJ já decidiu que a pena remanescente e o tempo em que o reeducando se encontra no regime semiaberto, são elementos subjetivos a serem examinados pelo magistrado para a concessão da saída temporária, eis que se encaixam na exigência contida no inciso III, do Artigo 123, da Lei de Execuções Penais. Vejamos:

[...] III - Não há qualquer ilegalidade a ser sanada no v. acórdão que, em sede de execução penal, indefere pedido de saída temporária para visita à família, levando-se em consideração o fato de o paciente não preencher o requisito subjetivo previsto no art. 123, inciso III, da LEP (precedentes). IV -
Além do pouco tempo de permanência do apenado no regime semiaberto, as instâncias anteriores, de forma concretamente fundamentada, entenderam estar ausente o requisito do artigo 123, inciso III, da LEP
. Por outro lado, infirmar a conclusão do MM. Juízo das Execuções Criminais demandaria aprofundado exame do contexto fático-probatório, providência incabível na via eleita. Habeas corpus não conhecido. (HC nº 335.942/RJ, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 2.2.2016 – grifado).

[...] 1. A progressão ao regime semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias, necessitando, para tanto, que o apenado satisfaça os requisitos elencados no artigo 123 da Lei n.º 7.210/84. In casu, o Juízo das execuções indeferiu o pleito fundamentadamente, eis que entendeu incompatível a benesse com os objetivos da reprimenda, em atenção ao inciso III do mencionado dispositivo legal. 2. Recurso a que se nega provimento. (RHC nº 49.812/BA, Relª. Minª. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 19.11.2014).

[...] 3. A Autoridade Impetrada destacou que o Paciente resgata reprimenda privativa de liberdade de 85 anos de reclusão pela prática de diversos delitos (71 anos de reclusão por crimes hediondos e 14 por crimes não hediondos, incluindo quatro crimes de extorsão mediante sequestro, além de roubo majorado e quadrilha armada), com término de pena estabelecido, sem unificação, para 01/06/2080, e para 19/12/2025, se considerada a benesse. Foram, portanto, apresentados elementos concretos que justificam o indeferimento da saída temporária para fins de visita familiar, sobretudo a ausência de demonstração do requisito subjetivo pelo Paciente, em especial o insculpido no inciso III do art. 123 da Lei n.° 7.210/84, o que recomenda maior cautela na concessão de saídas extramuros. [...] (HC nº 273.109/RJ, Relª. Minª. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 19.12.2013).

[...] 4. No caso, a decisão do Juízo das Execuções está suficientemente motivada, pois se entendeu, com base nos elementos contidos nos autos, ser prematuro o deferimento da benesse. Não se verificou a presença do requisito subjetivo, em especial, no que diz respeito ao previsto no inciso III do art. 123 da Lei n. 7.210/84, em se considerando os crimes cometidos pelo paciente,
com longa pena a cumprir
, o que, por certo, recomenda maior cautela na concessão das saídas extramuros. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC nº 264.160/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, DJe 20.5.2013 - grifado).

Por tais razões,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O:

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL
–

SAÍDA TEMPORÁRIA
–
REQUISITOS - PENA REMANESCENTE - TEMPO NO REGIME SEMIABERTO - EXAME PELO MAGISTRADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O benefício de saída temporária não representa um direito subjetivo do condenado, vez que a lei exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no Artigo 123 e incisos da Lei de Execuções Penais, respeitado, assim, o princípio da legalidade.

2.
A pena remanescente e o tempo em que o reeducando se encontra no regime semiaberto, são elementos subjetivos a serem examinados pelo magistrado para a concessão da saída temporária, eis que se encaixam na exigência contida no inciso III, do Artigo 123, da Lei de Execuções Penais.

3.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, mantendo incólume a sentença recorrida.

Vitória-ES, 09 de novembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.